Tribunal: STF
Processo: Rcl 36723
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA DO SUPREMO – INOBSERVÂNCIA – RELEVÂNCIA – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto assim retratou o caso:
    Cemig Distribuição S.A. afirma haver a Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0000079-38.2012.5.03.0102, inobservado o verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo, bem assim o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324 e, sob o regime da repercussão geral, no recurso extraordinário com agravo nº 760.931.
    Segundo narra, está em debate a responsabilidade reclamante por créditos devidos a empregado de prestadora de serviços, considerada a terceirização de mão de obra, nte a atribuição, ao Poder Público, de obrigação subsidiária. Protocolado recurso extraordinário, teve o seguimento negado, sendo, na sequência, formalizado agravo interno, o qual encontra-se pendente de julgamento.
    Aponta contrariedade ao verbete vinculante nº 10, sustentando negada vigência aos artigos 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, 77, § 1º, da Lei 13.303/2016, 25, § 1º, da Lei nº 8.987, bem como o 8º, cabeça e § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho, sem contudo declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos. Salienta fixada tese, no extraordinário de nº 760.931, a revelar que o inadimplemento de encargos trabalhistas dos empregados do contratado não implica transferência automática de responsabilidade ao Poder Público contratante, em caráter solidário ou subsidiário. Evoca jurisprudência. 
    Ressalta a pertinência da terceirização de tarefas inerentes ao serviço concedido, entre as quais se incluem, conforme destaca, atividade integrada à própria dinâmica produtiva, estando permitida a intermediação de mão de obra em qualquer caso. Evoca jurisprudência.
    Diz da atribuição do ônus da prova à tomadora dos serviços, em ofensa à vedação de responsabilização automática.
    Destaca a desnecessidade de prévio esgotamento das instâncias ordinárias tendo em conta alegada violação a verbete vinculante e ao decidido em processo objetivo. 
    Ressalta a pertinência da terceirização de tarefas inerentes ao serviço concedido, entre as quais se incluem, conforme destaca, atividade integrada à própria dinâmica produtiva, estando permitida a intermediação de mão de obra em qualquer caso. Evoca jurisprudência.
    Sob o ângulo do risco, alude à iminência de execução provisória.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do ato impugnado. Busca a cassação do pronunciamento atacado.
    2. Relativamente ao alegado desrespeito ao decidido no recurso extraordinário nº 760.931, a análise da parte final do artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil revela que a admissibilidade da reclamação, visando arguir erronia quanto à observância de acórdão referente a extraordinário submetido ao regime da repercussão geral, está condicionada ao esgotamento das instâncias ordinárias, o que somente ocorre quando examinado agravo interposto em face de negativa de sequência a extraordinário. O requisito não foi preenchido na situação concreta, havendo sido a medida direcionada contra decisão mediante a qual negado provimento a agravo de instrumento em recurso de revista.
    2. Quanto ao arguido desrespeito ao verbete vinculante nº 10, nota-se o afastamento, na origem, do § 1º do artigo 71 da Lei nº 8.666/1993, no que exclui a responsabilidade automática da tomadora dos serviços. Acabou atribuída à Administração, de forma linear, obrigação subsidiária pelos créditos trabalhistas. Em 24 de novembro de 2010, o Plenário do Supremo julgou procedente o pedido formulado na ação declaratória de constitucionalidade nº 16/DF e concluiu pela harmonia do mencionado parágrafo com a Constituição Federal. Em 30 de março de 2017, apesar da ausência de eficácia vinculante, reiterou o entendimento, sob o ângulo da repercussão geral, por ocasião da apreciação do recurso extraordinário nº 760.931. Confiram o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    […]
     Num tal contexto, observa-se que o legislador atribuiu à Administração Pública prerrogativas peculiares no âmbito do regime jurídico dos contratos administrativos. Impôs, ainda, ao ente público contratante, o dever de fiscalizar a execução desses contratos, podendo, até, proceder à sua alteração ou mesmo rescisão unilateral. Exsurge nítida, daí, a natureza de poder-dever da Administração Pública que a lei atribui à fiscalização da execução dos contratos mantidos com terceiros, de cujo exercício não se pode escusar a Administração, a fim de resguardar o interesse público. 
    Na condição de tomadora de serviços, portanto, cabe à Administração Pública fiscalizar atentamente, e de forma permanente, o desempenho da empresa contratante, na medida em que atribui ao particular a prestação de serviços no interesse do Estado, a quem compete respeitar, assegurar e promover os direitos fundamentais previstos na Constituição da República. 
    Forçoso concluir, daí, a partir da interpretação teleológica e sistêmica do disposto no § 1º do artigo 71 da Lei n.º 8.666/93, que tal dispositivo coíbe a transferência para a Administração Pública da responsabilidade pessoal da empresa contratada, por força do mero inadimplemento das obrigações trabalhistas, fiscais e comerciais resultantes do contrato administrativo. Não impede, porém, seja a administração pública responsabilizada, de forma subsidiária, quando caracterizada a sua conduta irregular e omissiva na vigilância do cumprimento das obrigações contratuais e legais assumidas pela empresa contratada perante o empregado, recrutado em razão do contrato administrativo celebrado. 
    […]
    Cumpre ressaltar, ainda, que, ante a premissa já registrada anteriormente, no sentido de que compete ao Estado respeitar, assegurar e promover os direitos fundamentais previstos na Constituição da República – destacando-se, entre eles, os da dignidade humana e do valor social do trabalho –, bem assim em face do princípio da legalidade, afigura-se impróprio pressupor que o legislador, ao adotar o artigo 71, § 1º, da Lei n.º 8.666/93, tenha pretendido eximir a Administração Pública de qualquer responsabilidade, em qualquer hipótese, pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas derivadas do contrato, da lei e da Constituição da República, de responsabilidade primária da empresa contratada. Admitir tal raciocínio implicaria em anular a proteção outorgada pelo legislador constituinte a valores fundamentais e estruturantes da República Federativa do Brasil – esses sim, revestidos do caráter de interesse público em sentido estrito e original. 
    A constatação do afastamento do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, sem observância da cláusula de reserva de plenário, torna prejudicada a alegada negativa de vigência do artigo 8º, cabeça e § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho. 
    3. Defiro a liminar para suspender a eficácia do acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, em 30 de outubro de 2013, no agravo de instrumento em recurso de revista nº 0000079-38.2012.5.03.0102.
    4. Citem o interessado e solicitem informações. Com o recebimento, colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem. 
Brasília, 6 de outubro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator